Tribunal: TJBA
Processo: 8003413-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003413-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WEBERTI LUIS DO NASCIMENTO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE IRDR. ADMISSÃO SUPERVENIENTE DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança, nos quais o embargante sustenta omissão decorrente da ausência de suspensão do feito em razão da admissão do IRDR nº 8008020-52.2025.8.05.0000, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais. O acórdão embargado julgou improcedente a pretensão mandamental, ao reconhecer que o impetrante, transferido para a reserva remunerada em 23/11/2020 na graduação de 1º Sargento, já percebe proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009, e que não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para promoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a suspensão do processo em razão do IRDR nº 8008020-52.2025.8.05.0000; (ii) estabelecer se a matéria suscitada pelo embargante deve ser considerada prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade e são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O mandado de segurança foi julgado por esta Seção Cível de Direito Público na sessão ordinária de 26/02/2026, conforme certidão de julgamento constante dos autos, ao passo que o IRDR nº 8008020-52.2025.8.05.0000 teve sua admissibilidade reconhecida apenas em 26/03/2026, constituindo fato processual superveniente. A suspensão prevista no art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil decorre exclusivamente da admissão do incidente, e não de sua mera propositura ou suscitação. A admissão posterior de incidente de resolução de demandas repetitivas não retroage para invalidar atos processuais regularmente praticados, sob pena de afronta à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica. O vício de omissão deve ser aferido à luz dos elementos existentes no momento da entrega da prestação jurisdicional, inexistindo obrigação de o órgão julgador considerar fato processual superveniente ao julgamento. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada a controvérsia, ao reconhecer a observância do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 e a inexistência de direito à promoção automática sem o preenchimento dos requisitos objetivos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, não comprovados por prova pré-constituída. Para fins de prequestionamento, considera-se suscitada a matéria veiculada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A suspensão de processos em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas somente produz efeitos a partir da admissão formal do incidente, nos termos do art. 982, I, do CPC. A admissão superveniente de IRDR não retroage para invalidar ou suspender julgamento regularmente concluído antes de sua instauração. Não há omissão quando o acórdão enfrenta integralmente a controvérsia com fundamentação suficiente e aprecia os elementos processuais existentes no momento da prestação jurisdicional. A oposição de embargos de declaração viabiliza o prequestionamento da matéria suscitada, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 982, I; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 8008020-52.2025.8.05.0000, com juízo positivo de admissibilidade em sessão de 26.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8003413-93.2025.8.05.0000, embargante WEBERTI LUIS DO NASCIMENTO e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I